Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701447-87.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo sindicato dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e tribunal de contas do distrito federal (SINDIRETA/DF) contra a r. sentença exarada sob o ID 38141422, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares de litispendência e de ilegitimidade ativa, bem como a prejudicial da prescrição. No mérito, acolheu a impugnação apresentada pelo distrito federal, determinando a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos e, consequentemente, declarou resolvido o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. O recurso de apelação encontra-se incluído na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência da egrégia 1a Turma Cível, a ser realizada em 23/11/2022 (ID 40932567). O apelante informou haver proposto o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0738744-85.2022.8.07.0000, no qual a apelação cível ora em apreço fora indicada como processo piloto. Pleiteou, nesse contexto, a retirada do feito da pauta de julgamento, de modo a evitar a perda do objeto do incidente ofertado (ID 41504371). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que, de fato, o apelante indicou a apelação cível ora em apreço como processo piloto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0738744-85.2022.8.07.0000. No entanto, conforme pode ser observado da cópia de decisão constante do ID 41504372, a Relatora do aludido incidente, eminente Desembargadora Ana Cantarino, considerou inadmissível a indicação do recurso de apelação ora apreço como processo piloto, por estar incluído em pauta de julgamento e com possibilidade de já se encontrar julgada na data em que o incidente vier a ser submetido ao juízo de admissibilidade pela egrégia Câmara de Uniformização. O apelante defende a necessidade de retirada da apelação cível da pauta de julgamento, de modo a evitar o perecimento do objeto do incidente de uniformização de demandas repetitivas proposto. Todavia, não se observa configurado o risco de perecimento do interesse processual, tendo em vista que a eminente Relatora do aludido incidente facultou ao sindicato suscitante a indicação de outra demanda com o mesmo objeto para figurar como processo piloto. Confira-se: No caso em comento, o requerente indicou, como “processo piloto”, a apelação cível no 0701447-87.2022.8.07.0018, requerendo, liminarmente, sua suspensão. Entretanto, a teor do que dispõe o artigo 982, inciso I, do CPC, somente após o exame da admissibilidade do IRDR pelo Órgão Colegiado é que ocorrerá, se o caso, a determinação de suspensão/sobrestamento dos processos em curso versando sobre o mesmo tema, devendo-se incluir em tal providência o julgamento daquele indicado como “processo piloto”. Em outras palavras, a adoção das medidas previstas no artigo 982 do CPC, entre as quais a suspensão de processos, ocorrerá a posteriori. Ocorre que, em consulta ao andamento do “processo piloto”, verifica-se que seu julgamento está pautado para o próximo dia 23/11/2022. (...) Por outro lado, examinando a petição inicial, verifica-se que o requerente apontou outros processos em curso envolvendo a questão de direito, sendo razoável oportunizar, se assim lhe convier, a alteração do número do “processo piloto”. Destarte, antes de qualquer providência procedimental sobre o presente IRDR, faculto ao requerente a alteração do número do “processo piloto” para os fins do artigo 978, parágrafo único, do CPC. Do trecho da decisão ora transcrito, contata-se que carece de respaldo fático a tese de risco de perecimento do objeto do incidente resolução de demandas repetitivas proposto pelo apelante, na medida em que foi permitida a indicação de outro processo piloto. Por certo, é notória a existência de inúmeros recursos em trâmite neste egrégio Tribunal de Justiça envolvendo a matéria discutida no aludido incidente de resolução de demandas repetitivas, de modo que não haverá dificuldade para que o apelante indique outro recurso para figurar como processo piloto. Pelo exposto, verificada a inexistência de risco de perecimento do objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0738744-85.2022.8.07.0000, indefiro o pedido de retirada do recurso da pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência da egrégia 1a Turma Cível, a ser realizada em 23/11/2022. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022 às 13:35:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora